Tribunal: TJMT
Processo: 1033336-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033336-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (AGRAVADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Cartão de Crédito Consignado. Impugnação de Assinatura. Perícia Grafotécnica. Necessidade. Honorários Periciais. Arbitramento. Valor Adequado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)

definir se a perícia grafotécnica é necessária diante da impugnação expressa da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco; (ii) estabelecer se o valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3.

O simples reconhecimento dos descontos sofridos não implica admissão do negócio jurídico, pois ainda é controvertida a validade do contrato apresentado pela instituição financeira.

4.

Os honorários periciais são fixados por arbitramento, conforme art. 465, §3º do CPC, e deve observar a complexidade do trabalho, o grau de especialização e demais critérios previstos no art. 2º, I a IV, da Resolução CNJ n. 232/2016.

5. O valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O valor dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citado
s:

CPC, arts. 156 e 465, §3º; Resolução CNJ 232/2016, art. 2º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, NU 1023790-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025, DJE 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033336-24.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1008254-54.2024.8.11.0055, ajuizada por
Leila Santos Romeiro de Souza
, determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), intimando a instituição financeira Agravante para depositar o valor no prazo de 05 (cinco) dias.

O Agravante sustenta que a perícia grafotécnica é desnecessária, pois a Agravada reconheceu a contratação do cartão de crédito consignado na petição inicial, apenas alegou vício na modalidade contratada, ou seja, alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas celebrou contrato de cartão de crédito consignado.

Afirma que houve mudança indevida da causa de pedir após a contestação, o que afronta o princípio da estabilização da demanda. Alega, ainda, que o valor dos honorários periciais é excessivo e não guarda proporcionalidade com a complexidade do trabalho.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 317939397).

Contrarrazões apresentadas por Leila Santos Romeiro de Souza (Id. 321682870), oportunidade na qual sustenta que desde a inicial negou a contratação do cartão de crédito consignado e que o Banco age de forma protelatória ao recusar o pagamento da perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT.

O Juiz singular determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Ao que se extrai do PJe, ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, a Agravada alegou que é beneficiária de pensão previdenciária e que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado que nunca contratou.

Sustentou que jamais solicitou ou recebeu cartão de crédito e, portanto, desconhece a origem dos descontos.

Requereu a declaração de inexistência da relação contratual, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral.

O Agravante, em contestação, apresentou instrumento contratual de adesão ao cartão de crédito consignado, na qual alega a regularidade do negócio jurídico e a efetiva utilização do produto pela Autora.

Diante da impugnação expressa da Requerente à autenticidade da assinatura constante do contrato, o Juiz singular determinou a realização de perícia grafotécnica, e fixou os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a serem adiantados pelo Requerido.

Irresignado, o Agravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento de que a perícia é desnecessária e que houve mudança indevida da causa de pedir.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, não houve mudança da causa de pedir ou inovação dos fundamentos da demanda após a apresentação da peça de defesa. A análise detida dos autos revela que a Agravada, desde a petição inicial, questionou a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e negou ter celebrado tal modalidade contratual.

Importa destacar que o fato de a Agravada reconhecer a existência de descontos em seu benefício previdenciário não significa, necessariamente, o reconhecimento da validade jurídica do contrato apresentado pela instituição financeira. A controvérsia central reside justamente na autenticidade e legitimidade do instrumento contratual juntado pelo Banco Requerido/Agravante.

Diante disso, a perícia grafotécnica constitui o meio de prova adequada e indispensável para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura contestada. Trata-se de prova técnica que exige conhecimentos especializados, nos termos do art. 156 do CPC.

Ademais, o ônus da prova é do Agravante, pois conforme a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1061,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Logo, agiu com acerto o Julgador a quo ao determinar a realização da prova pericial e imputar ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Quanto à alegação de que o valor da verba honorária do Perito é excessivo, também não assiste razão ao Agravante.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador.

O que se exige é que o Juiz observe a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, sem violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) é adequado e está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça para o arbitramento de honorários periciais em perícias grafotécnica de contratos bancários. (NU 1023790-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Assim, diferente do que alega o Recorrente, o valor fixado não evidencia
qualquer exorbitância ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Nada faz concluir por qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025